Tribunal: TJDFT
Processo: 0748478-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS BILATERAIS E COMUTATIVAS. PERSONALISMO ÉTICO, AUTONOMIA PRIVADA, AUTOVINCULAÇÃO CONTRATUAL E BOA-FÉ. CONCATENAÇÃO. REVOGAÇÃO DOS DESCONTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXIGIBILIDADE, SALVO EM SITUAÇÕES EXTRACONTRATUAIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS EXTRAPATRIMONAIS. INDEVIDOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. INCONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÃO PRINCIPAL PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. (i) a apelação (principal) interposta pelo BRB – Banco de Brasília S/A, com pedido de efeito suspensivo, visa à reforma sentença de parcial procedência dos pedidos que reconheceu o direito da parte autora à revogação da autorização para desconto em conta salário das parcelas de mútuos bancários, declarando a ilegalidade dos débitos e condenando o banco à restituição dos valores; (ii) a apelação adesiva interposta pela parte autora visa à condenação da parte ré à devolução em dobro dos valores descontados, reparação por danos extrapatrimoniais, exibição de documentos, cancelamento de tarifas e aplicação do limite legal de descontos previsto na Lei Distrital no 7.239/2023.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência contra a instituição financeira para cancelar os descontos em sua conta corrente relativos às parcelas de mútuo bancário e cartão de crédito; (ii) o pedido de tutela de urgência foi deferido para determinar a suspensão de descontos na conta corrente da parte autora; (iii) o e. Juízo de origem concluiu pela parcial procedência do pedido da parte consumidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é cabível o pedido de efeito suspensivo formulado no bojo da apelação; (ii) é ou não revogável o método de quitação dos empréstimos bancários, especificamente a liquidação das parcelas por meio de débito em conta do mutuário; (iii) ocorreu omissão judicial quanto à exibição de documentos bancários; (iv) é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (v) ocorreu dano extrapatrimonial reparável; (vi) existe legalidade na cobrança de tarifas e seguros bancários contratados; (vii) é possível a incidência da Lei Distrital no 7.239/2023 pra limitar os descontos na conta corrente da consumidora e (viii) ocorreu litigância de má-fé por parte do requerido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal durante a fase de apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não a título de preliminar recursal (Código de Processo Civil, artigo 1.012, § 3o, incisos I e II). A impropriedade da via eleita impede o conhecimento da questão.
5. De acordo com o Código Civil, a "boa-fé" é um princípio fundamental na conclusão e execução dos contratos (art. 422), serve para a interpretação dos negócios jurídicos (art. 113, “caput”, § 1o, inc. II e III) e define que o exercício de um direito não deve exceder os limites do seu objetivo econômico ou social (art. 187).
6. E ainda os “usos do lugar da celebração do negócio jurídico”, os “usos, costumes e práticas de mercado relativas ao tipo de negócio jurídico” (art. 113, “caput”, § 1o, in. II) e os “bons costumes” nos casos de excesso do exercício do direito (art. 187) estão ligados à boa-fé, além do princípio da probidade (art. 422).
7. A título de direito comparado, o “princípio da confiança” do direito civil alemão (ligado à fidelidade, boa-fé e usos e costumes e práticas comuns) corresponde ao nosso “princípio da boa-fé” contratual (CC, artigo 422), os quais devem ser observados desde o estágio primário das tratativas até as vinculações jurídicas especiais de todo tipo.
8. Com a concatenação do personalismo ético, autonomia privada, autovinculação contratual e princípio da boa-fé contratual é que deve ser examinada a situação fática de o consumidor/contratante do serviço bancário ter contratualmente autorizado, com finalidade específica, a liquidação das parcelas mediante débito em conta, e ato contínuo buscar o cancelamento dessa autorização que seria acatado pela instituição financeira/contratada (Resolução CMN n.o 4.790/2020, artigo 3o, § 2o, incisos I a IV e artigo 8o).
9. Como a liquidação das parcelas por débito em conta está vinculada a negócios jurídicos celebrados pelas partes (CPC, art. 375), é necessário analisar se há justa causa para manter a obrigatoriedade desse modo de pagamento. Para isso há de ser considerado que estão interligados o ato do consumidor de cancelar a forma de pagamento das parcelas, a resistência do banco em aceitar essa medida e o contrato de mútuo bancário entre eles.
10. Ainda que a Resolução CMN n.o 4.790, de 26 de março de 2020, regule a liquidação do débito em conta, cuja autorização deve ter finalidade específica (art. 3o, § 2o, inciso I), o cancelamento dessa medida pode ser avaliado de forma concreta e judicialmente à luz dos princípios contratuais, desde que tenha sido esse o modo de pagamento livremente acordado (CC, artigos 421 e 422).
11. Essas operações de crédito podem ser pactuadas livremente como objeto ou cláusula contratual, especialmente para mitigar os riscos operacionais e/ou os inadimplementos contratuais.
12. Entrementes, a hipossuficiência jurídica do consumidor (Lei n.o 8.078/1990, art. 6o, inc. III) em um contrato de mútuo bancário não é suficiente para reconhecer a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da operação de crédito (CDC, art. 51, inc. IV), principalmente porque ela não representa, isoladamente considerada, uma obrigação iníqua, abusiva ou que cause desvantagem concreta ou onerosidade excessiva ao consumidor.
13. Em virtude da validade dos negócios jurídicos firmados livremente entre as partes devem ser respeitados o acordo e a equivalência das prestações no mútuo bancário e cartão de crédito (CC, artigos 104 e 113, § 1o, inc. II). Desse modo, se o valor do empréstimo bancário (e/ou cartão de crédito) tiver sido creditado na conta do mutuário (irrelevante a eventual circunstância de superendividamento), as parcelas mensais devem ser debitadas com o mesmo mecanismo, salvo motivo justo, que não foi evidenciado no caso concreto.
14. O pretendido cancelamento unilateral da cláusula de irrevogabilidade do modo de pagamento parece desconsiderar as obrigações contratuais (sinalagmáticas e comutativas), especialmente por não indicar outro método eficaz para o mutuário cumprir sua contraprestação a ser aceita pelo banco.
15. O cancelamento da autorização de liquidação das parcelas mediante débito em conta deve ser permitido apenas em situações extracontratuais justificadas, como o não reconhecimento pelo titular ou de ausência de previsão contratual (TJDFT, 8a Turma Cível, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, acórdão n. 1955624, DJe 22.1o.2025), ou fraude, grave defeito interno do serviço bancário, estado de perigo (CC, art. 156), lesão (CC, art. 157), força maior (CC, art. 393), entre outros.
16. A parte consumidora do serviço bancário que simplesmente visa, sem justa causa, ao intercorrente cancelamento da autorização da liquidação das parcelas mediante débito em conta, como indevida forma extracontratual de revogar unilateralmente cláusula clara e expressa em sentido contrário, e sem a concomitante indicação (e aceitação do outro contratante) de outro meio idôneo à quitação das parcelas do mútuo bancário (ex. outra conta corrente), viola a primado da boa-fé contratual (proibição de comportamento contraditório), uma vez que não se trataria de condição meramente potestativa, senão de obrigações contratuais bilaterais e comutativas, cujo descumprimento gera desequilíbrio. No ponto, o recurso da parte ré é de ser provido.
17. Lado outro, a apreciação do pedido de exibição de documentos bancários mostra-se prejudicada, na medida em que a improcedência dos pedidos principais afasta o interesse jurídico na tutela acessória, esvaziando a utilidade da prova pretendida, cuja finalidade estaria vinculada exclusivamente à demonstração de suposta ilicitude contratual já afastada com o julgamento de mérito.
18. Ausente a cobrança indevida, bem como o engano injustificável ou má-fé do fornecedor, inviável o pedido recursal de repetição em dobro do indébito prevista no artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990.
19. Não comprovada a conduta ilícita ou abusiva, resulta comprometida a reparação por danos extrapatrimoniais, dada a não afetação relevante a qualquer dos atributos dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186).
20. A cobrança de encargos acessórios, como tarifas bancárias e seguros, encontra respaldo na autonomia privada (CC, art. 421) e na força vinculante dos contratos regularmente pactuados (princípio do pacta sunt servanda). Inexistindo vício de consentimento, onerosidade excessiva ou imposição unilateral não informada, as respectivas cláusulas devem ser mantidas.
21. A Lei Distrital no 7.239/2023 foi objeto de controle concentrado de constitucionalidade pelo e. Conselho Especial do TJDFT, que, no julgamento da ADI no 0721303-57.2023.8.07.0000, declarou sua inconstitucionalidade formal e material, com eficácia "erga omnes" e efeitos "ex tunc". Por conseguinte, não mais subsiste essa base legal à imposição de limite percentual aos descontos contratuais em conta corrente da consumidora.
22. Por não existirem elementos que demonstrem a prática de atos dolosos de litigância de má-fé, conclui-se pelo regular exercício do direito de recurso pela parte autora.
IV. DISPOSITIVO
23. Apelação principal (parte ré) conhecida e provida. Reformada a sentença. Julgados improcedentes os pedidos iniciais. Apelação adesiva (parte autora) conhecida e desprovida.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 arts. 5o, inciso XXXVI e 22, incisos I e VII; Resolução CMN n.o 4.790/2020, arts. 1o e 3o; LINDB, art. 20; Código Civil Alemão (BGB); CC, art. 104, art. 113, caput, § 1o, inc. II, III e V; art. 156; art. 157; art. 187; art. 393; art. 421, art. 422 e art. 927; CPC, art. 375; Lei no 8.078/1990, art. 6o, III, Art. 42, parágrafo único, art. 51, inciso IV; CPC, art. 80, incisos II, IV, VI e VII, art. 81 art. 82, § 2° e art. 85, § 2o, art. 375, art. 396, art. 397, art. 400, art. 489, § 1o, inciso IV, art. 1.012, § 3o, incisos I e II. Lei Distrital no 7.239/2023
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1527316/DF, 201901781105, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.02.2020; STJ, AgInt no AREsp 2360276/SP, 2023/0149893-4, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 29.02.2024. TJDFT, acórdão no 1764064, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe 06.10.2023; TJDFT, Acórdão no 1681682, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, julgado em 28.03.2023; TJDFT, Acórdão no 1701669, Rel. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, julgado em 11.05.2023; TJDFT, Acórdão no 1917698, Rel. Getúlio Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, julgado em 12.09.2024; TJDFT, Acórdão no 1974550, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, DJe 21.03.2025. TJDFT, Acórdão no 1981548, Rel. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, julgado em 20.03.2025, DJe 03.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1146330, Rel. César Loyola, Segunda Turma Cível, julgado em 23.01.2019, DJe 04.02.2019; TJDFT, Acórdão no 254405, Rel. Roberval Casemiro Belinati, Quinta Turma Cível, julgado em 05.09.2005, DJe 05.10.2006; TJDFT, Acórdão no 1925950, Rel. Designado Mário-Zam Belmiro, Conselho Especial, julgado em 24.09.2024, DJe 22.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1987477, Rel. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, julgado em 02.04.2025, DJe 25.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1985957, Rel. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, julgado em 09.04.2025, DJe 14.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1722009, Rel. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, julgado em 21.06.2023, DJe 12.07.2023.